Tribunal: TJBA
Processo: 0068339-86.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0068339-86.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FLODOARDO CALDAS MEDEIROS DE AZEVEDO e outros (17)

Advogado(s)
:
JOAQUIM DOS SANTOS SELES, SYDIONEY PASTOR DA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO DA PRIMEIRA SENTENÇA, QUE OBSTOU O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÉRITO: TÍTULO EXEQUENDO QUE ESTENDEU AOS OFICIAIS DA RESERVA REMUNERADA GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJ/BA. OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ART. 741, P.U, CPC/73. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDA SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. PRIMEIRA SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0068339-86.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FLODOARDO CALDAS MEDEIROS DE AZEVEDO e outros (17).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia e
dar-lhe provimento
para anular a sentença vergastada. Voto, ainda, no sentido conhecer do reexame necessário e
dar-lhe provimento
, reformando-se a sentença reexaminada em sua integralidade, nos termos do voto da relatora.